Tribunal: TJES
Processo: 0013487-87.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013487-87.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BANKPAR S.A.

APELADO: RENATO ORNELAS DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, após intimações para impulsionamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o abandono do processo pela parte autora, mesmo após intimação pessoal, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução de mérito é justificada quando a parte autora deixa de promover os atos necessários ao andamento processual por mais de 30 dias, conforme previsto no art. 485, inciso III, do CPC.

4. A configuração do abandono exige a intimação pessoal da parte autora, na forma do §1º do art. 485 do CPC, o que foi devidamente cumprido no caso em análise.

5. A inércia da parte autora, mesmo após intimação pessoal, caracteriza desídia e inviabiliza a continuidade do processo, atendendo aos objetivos da celeridade e eficiência processual.

6. O reconhecimento do abandono não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o processo já foi previamente anulado e integra metas de gestão processual, como a META 02 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O abandono de causa pela parte autora, configurado pela inércia superior a 30 dias e confirmado por intimação pessoal na forma do art. 485, §1º, do CPC, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A desídia da parte autora impede a perpetuação do processo e atende aos princípios de eficiência e celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos III e §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013487-87.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BANKPAR S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE NIETO MOYA - SP235738-A
APELADO: RENATO ORNELAS DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
,
que, nos autos da ação de cobrança, em síntese, extinguiu o feito extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a enfrentar-lhe o mérito
.

Analisando os autos, verifico que o requerente, ora apelante foi devidamente intimado, por seu advogado, acerca do dever de impulsionar o feito a fim de requerer o que entender de direito, mas manteve-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, conforme certidão de fl. 179.

Da mesma forma, houve intimação pessoal da parte
requerente
para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de restar configurado abandono da causa, tendo transcorrido
in albis
o prazo conferido,
conforme A.R juntado às fl. 183
.

Configurado, portanto, o abandono da causa, nos moldes do art. 485, inciso III, do CPC, assim como observada a respectiva intimação pessoal, na forma do parágrafo 1º do aludido artigo,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Assim, não deve ser reconhecida a tese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o processo já foi anulado anteriormente, encontrando-se inserido em
META 02 do CNJ
, sobretudo porque a demanda não pode ser eternizada no tempo sem um desfecho, causado especialmente pela desídia da parte requerente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários eis que não fixados na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.